Tribunal: TJES
Processo: 0010083-05.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010083-05.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: R. D. M. Q.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Busca domiciliar sem mandado. Legalidade da diligência. Prova da materialidade e autoria. Pena fixada nos termos legais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pela defesa contra sentença penal condenatória que reconheceu a responsabilidade de Rafael de Moraes Queiroz pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. A defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar sem mandado judicial e, no mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena imposta.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a entrada dos policiais militares na residência do réu sem mandado judicial caracteriza violação de domicílio e, por consequência, nulidade da prova obtida;

(ii) saber se há provas suficientes para a condenação do acusado pela prática do crime imputado;

(iii) saber se a pena aplicada observou os critérios legais e se é passível de redução.

III. Razões de decidir

3. A entrada na residência do réu sem mandado judicial não configura ilegalidade, tendo em vista a existência de fundada suspeita da prática de crime, embasada em denúncia anônima e tentativa de fuga do acusado, além da autorização concedida pela companheira do réu para o ingresso no imóvel, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas por meio do auto de apreensão, laudo pericial da arma de fogo, boletim de ocorrência e depoimentos coesos dos policiais militares responsáveis pela diligência.

5. A pena foi fixada com observância dos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar sua modificação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. A entrada domiciliar sem mandado é válida quando respaldada por fundadas razões da prática de crime e autorização do morador. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, mantém-se a condenação e a pena fixada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010083-05.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: R. D. M. Q.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Narram as peças informativas em anexo, que no dia 13 de maio de 2018, por volta das 18:52min, Policiais Militares durante atendimento a uma ocorrência no bairro Iardim Carapina, neste municipio, receberam informações noticiando que o denunciado Rafael de Moraes Queiroz teria efetuado disparos com arma de fogo na região e escondido a mesma em sua residência situada na Rua Guarani, no100 (segundo andar), no bairro )ardim Carapina, neste município.

Consta dos autos que, ainda no local do atendimento da referida ocorrência, a guarnição avistou o denunciado, tendo este ao perceber a aproximação policial tentado empreender fuga, entretanto, alcançado e detido. Ato contínuo, os policiais realizaram revista pessoal, sendo que nada de ilicito foi encontrado na posse de Rafael, porém, durante a abordagem declarou aos mesmos que "vem sofrendo atentados constantes contra sua vida e de sua família" e "que tinha que se proteger dos ataques".

Infere-se dos autos que, Rafael informou aos militares que estes poderiam realizar buscas em sua residência, ocasião em que se dirigiram ao local e tiveram sua entrada franqueada por Kamila, companheira do denunciado. Insta que, após buscas no imóvel localizaram, embaixo do encosto do sofá, 01 (uma) pistola, calibre .40, marca "Taurus", modelo PT 100, com a numeração raspada, devidamente municiada com 11 (onze) munições intactas, calibre .40; 01 (um) carregador para pistola PT 100, municiado com 10 (dez) munições intactas, calibre .40; 01 (um) carregador para pistola, calibre .380; 01 (um) acessório para lanterna/mira laser compatível com trilho Picantiny (utilizado em pistolas), conforme auto de apreensão e constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 20/21 e 22/23.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/2003, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Inicialmente, busca a defesa, a declaração de nulidade da busca e apreensão domiciliar, que se efetivou sem a expedição do respectivo mandado.

Não vejo como acolher a tese defensiva, pelas razões que a seguir exponho.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento, de que o ingresso no domicílio, sem prévio mandado de busca e apreensão, para que possa ser considerado legal, deve ser precedido de elementos prévios, capazes de auferir a prática de crime no interior da residência.

Vejamos o precedente jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. SUSCITADA ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE AFASTADA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. REALIZAÇÃO DE CAMPANA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.
2. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio, que foi precedida de denúncia anônima especificada, indicando o local em que praticado o tráfico de entorpecentes, o que viabilizou a realização de campana para averiguar os fatos. Os policiais então viram, no referido domicílio, o corréu entregar algo para um adolescente que, abordado, confessou ser entorpecente, de forma que, mediante fundadas razões de prática delitiva, os policiais ali entraram, encontraram a paciente e o corréu e apreenderam grande quantidade e variedade de drogas , quantia em dinheiro, petrechos utilizados no tráfico e anotações de contabilidade de venda de drogas. 3. Devidamente justificada a entrada no domicílio, não há que se falar em ilicitude das provas que ensejaram a condenação do paciente, que deve ser mantida. 4 . Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 874.546/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

No caso dos autos ora em análise, estamos justamente diante da hipótese prevista pela jurisprudência.

Isso porque, os policiais militares receberam notícia da ocorrência de crime de violência doméstica, na Rua Guarani, nº100, Jardim Carapina - Serra/ES.

Diante de tais informações, os policiais militares foram até o local, quando se depararam com um grande tumulto, sendo que também foram ali informados acerca de que uma arma estaria sendo escondida na residência atendida.

A proprietária do imóvel, a pessoa de Kamila Mateus dos Santos, prontamente autorizou a entrada dos policiais no local, quando, então, lograram êxito em apreender no local uma pistola Taurus, modelo PT 100, calibre.40, com numeração raspada, municiada com 11 munições do mesmo calibre, bem como um carregador desmuniciado e um acessório para lanterna/mira laser compatível com o uso em pistola.

Nessa linha, ao contrário do que sustenta a defesa, não há que se falar em violação de domicílio, ou nulidade das provas obtidas, eis que a diligência policial colheu elementos prévios suficientes (denúncia anônima e fuga do apelante), capazes de indicar a prática de crime no interior da residência diligenciada, estando a atuação policial em estrita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Busca a defesa, em continuidade, a absolvição por ausência de provas.

A autoria e materialidade dos fatos restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 22, boletim de ocorrência de fls. 29/33 e laudo pericial em arma de fogo de fls. 122/127.

O Policial Militar Valter Rodrigues confirmou as declarações prestadas na esfera policial, pontuando de modo inequívoco a autorização para entrada no imóvel.

Salientou, ainda, que o acusado teria confidenciado que a arma destinava-se à sua defesa, em razão de diversos ataques que vinha recebendo.

O Policial Victor Fagundes de Oliveira confirmou as declarações prestadas na esfera policial, pontuando ainda que o apelante já era conhecido da guarnição policial, pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Diante de tais depoimentos, resta inconteste nos autos que o acusado portava arma de fogo de uso restrito, em desacordo com as determinações legais, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Em continuidade, pugna a defesa pela redução da pena imposta.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que a pena do apelante foi fixada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.